Tribunal: TJDFT
Processo: 0707853-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO No Processo: 0707853-52.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURI DE SOUSA GOMES DECISÃO Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por MAURI DE SOUSA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 15438409 - Pág. 15/16), que indeferiu pedido de progressão de regime em razão de falta média praticada. Contrarrazões recursais do Ministério Público (ID 15438409) pelo não conhecimento do recurso por perda de objeto. Em sede de juízo de retratação, manteve-se a decisão recorrida (ID 15438409 - Pág. 130). Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 15849035) pelo não conhecimento do recurso, ante a perda superveniente do objeto recursal. É o relatório. Decido. No presente caso, o Ministério Público, em suas contrarrazões, suscita o não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto, ao argumento de que, conforme consta do Siapen, a falta leve cometida pelo agravante foi arquivada. Com razão. Em análise ao sítio eletrônico do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU-CNJ), verifica-se que, no dia 27 de fevereiro de 2020, o magistrado na origem indeferiu (Seq. 86) a progressão do regime semiaberto para o aberto, ao argumento de que o ora Agravante teria praticado, no dia 14/02/2020, falta de natureza média. Entretanto, conforme consta do Siapen, a falta disciplinar foi apurada no Relatório de Repreensão no 104200192, tendo ocorrido o seu arquivamento, nos termos da ata de 02/03/2020. Assim, no dia 03 de abril de 2020, o Juízo da Execução analisou novamente o pleito, deferindo a progressão de regime (Seq. 118), nos seguintes termos: Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator